Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME TENTADO. RECONHECIMENTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura o delito do artigo 215-A do Código Penal a conduta de agarrar e beijar uma mulher contra a sua vontade, de forma lasciva.

2. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo relato da testemunha (companheira do réu, ao tempo do fato) e conversas escritas realizadas via Facebook.

3. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

4. Discordâncias entre depoimentos quase sempre existem, mas é necessário se averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. Eventuais inconsistências podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita dos depoimentos administrativa e judicialmente. Os pontos fundamentais da narrativa foram confirmados em todas as oportunidades nas quais a vítima falou sobre os fatos e confirmou que o réu a agarrou e tentou beijá-la contra sua vontade.

5. Apesar de não haver dúvida quanto à conduta imputada ao acusado, há que se reconhecer que o delito se deu em sua forma tentada, pois o réu não passou a mão no corpo da ofendida e não conseguiu beijá-la, por motivos alheios a sua vontade, consistente na capacidade de resistência da vítima, que conseguiu escapar à investida do acusado.

6. Considerando-se que não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação de sentença condenatória), não há falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7. É desfavorável a conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.

8. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

9. Recurso parcialmente provido.